Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0003735-02.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA APELADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DECISÃO Nada a prover, inicialmente, quanto ao requerimento da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 14468468), tendo em vista o escoamento in albis do prazo ofertado, na certidão de ID 13768090, para as partes se manifestarem acerca da eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico digitalizado. Noutro giro, o autor/apelante interpôs Recurso de apelação sem o recolhimento das custas e do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua situação econômica. Limitou-se, tão-somente, a juntar alguns extratos bancários (Id. 13757405). Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo apelante, porquanto não coligiu aos autos documentos comprobatórios suficientes para provar a sua alegada hipossuficiência econômica. Os documentos juntados (extratos bancários), referem-se a uma conta corrente específica e; a par de não demonstrarem movimentação financeira robusta na respectiva conta, também não exaurem a possibilidade de existir movimentação em outras contas bancárias ou outras fontes de renda. Ao revés, o histórico da conta poupança retrata movimentação financeira de relevante monta. Ademais, o recorrente é advogado devidamente inscrito na OAB/DF, e possui escritório estruturado. Com efeito, de acordo com o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que tais elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que o autor não possa arcar com elas, sem prejuízo do seu próprio sustento. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor/apelante, razão pela qual lhe concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito horas) para que comprove o recolhimento das custas e do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito